Tribunal: TJBA
Processo: 8012077-30.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8012077-30.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como LUCIANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, C/C O ART. 73, DO CÓDIGO PENAL). ERRO NA EXECUÇÃO (ABERRATIO ICTUS). MÉRITO: DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGULARIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1068 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Camaçari/BA, que condenou a apelante pela prática do crime de homicídio qualificado, mediante erro na execução (art. 121, §2º, IV, c/c o art. 73, do Código Penal), à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. II. Questões em discussão 2. Nulidade do veredito por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. Absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria. 4. Desclassificação do delito para homicídio culposo. 5. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. 6. Redimensionamento da pena aplicada. III. Razões de decidir 7. A anulação do veredito do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos constitui medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese. 8. Materialidade comprovada por laudo necroscópico e elementos documentais, e autoria evidenciada por depoimentos firmes e coerentes das vítimas sobreviventes, colhidos sob o crivo do contraditório. 9. Inexistência de contradição lógica no reconhecimento do erro na execução, sendo desnecessário dolo específico em relação à vítima efetivamente atingida, bastando a conduta dolosa inicial dirigida a terceiro. 10. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados quando amparada em uma das versões plausíveis dos autos. 11. Inviável a absolvição por insuficiência de provas diante do acervo probatório robusto e convergente. 12. Descabida a desclassificação para homicídio culposo, pois demonstrado o dolo na conduta da agente, que, munida de arma branca, iniciou agressões potencialmente letais. 13. Mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciada pela surpresa e impossibilidade de reação, uma vez que a vítima foi atingida pelas costas ao intervir no conflito. 14. Dosimetria da pena realizada de forma fundamentada e proporcional, inexistindo ilegalidade a ser sanada. 15. Legítima a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1068. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e à suficiência do conjunto probatório. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8012077-30.2024.8.05.0039 da Comarca de CAMAÇARI/BA, sendo Apelante LUCIANA DOS SANTOS DO NASCIMENTO, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o Recurso de Apelação interposto e NEGAR PROVIMENTO, na forma do Voto da relatora. Salvador, .